Tribunal: STF
Processo: RE 236881
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA SOBRE
A VERBA DE REPRESENTAÇÃO. ISENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ISONOMIA
TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DO BENEFÍCIO.
1.      O artigo 150, inciso II, da Constituição Federal,
consagrou o princípio da isonomia tributária, que impede a
diferença de tratamento entre contribuintes em situação
equivalente, vedando qualquer distinção em razão do trabalho,
cargo ou função exercidos.
2.      Remuneração de magistrados. Isenção do imposto de
renda incidente sobre a verba de representação, autorizada pelo
Decreto-lei 2.019/83. Superveniência da Carta Federal de 1988 e
aplicação incontinenti dos seus artigos 95, III, 150, II, em
face do que dispõe o § 1º do artigo 34 do ADCT-CF/88.
Conseqüência: Revogação tácita, com efeitos imediatos, da
benesse tributária.
Recurso extraordinário não conhecido.